Tribunal: TJES
Processo: 5038232-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038232-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA MACEDO MARTINS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5038232-56.2022.8.08.0024

Recorrente: ANDREIA MACEDO MARTINS

Reco
rrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCORRE A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, DE SUPOSTA DÍVIDA ORIUNDA DO CONTRATO Nº 49153715182019, O QUAL ALEGA DESCONHECER, NO VALOR DE R$339,79 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO E DETERMINANDO A BAIXA DO REGISTRO NEGATIVO DO NOME DA AUTORA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADUZ O JULGADO DE PISO QUE A REQUERIDA FEZ PROVAS INSUFICIENTES DA ORIGEM DA DÍVIDA, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER ASSINATURA DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS. RESSALTA QUE O ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO, QUE CONSTA DA NOTA FISCAL, É DIVERSO DO DA AUTORA. RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO REFORMA DA SENTENÇA, PARA AUMENTAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, BEM COMO RETROAGIR OS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO QUE OBSERVA PAR METROS DE RAZOABILIDADE E NÃO MERECE REPARO. SENTENÇA REFORMADA UNICAMENTE NO QUE SE REFERE AO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, O QUAL DEVE INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO. A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA IMPLICA EM RECONHECER QUE A RESPONSABILIDADE É DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL, POIS NÃO DECORRE DE INADIMPLEMENTO, MORA OU VIOLAÇÃO DE DEVERES ANEXOS A AJUSTE FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUBSUNÇÃO AO ENUNCIADO Nº 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)